Tribunal: TJDFT
Processo: 0010277-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELA SIGNIFICATIVA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Confirma-se o reconhecimento da sucumbência recíproca prevista no caput do art. 86 do CPC e não a mínima estabelecida em seu parágrafo único, porquanto o excesso de execução que resultou na parcial procedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução corresponde a parcela significativa do montante em execução.
2 – Saindo, pois, cada litigante, em parte, vencedor e vencido e não configurando, a derrota imposta à Embargada, sucumbência mínima, escorreita a fixação da verba honorária de sucumbência proporcionalmente à parcela em que cada qual saiu derrotada, como previsto no caput do art. 86 do CPC.
Apelação Cível desprovida.